Tribunal: TJMT
Processo: 1023922-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023922-07.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Extraordinária, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), DRACENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 14.936.330/0001-06 (EMBARGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO TRAVAGINI - CPF: 304.571.901-59 (EMBARGANTE), NADIR RODRIGUES VARGAS - CPF: 393.941.581-20 (EMBARGANTE), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO QUE HAVIA DECLARADO SUSPEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. ACOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes com pretensão de anulando sentença proferida em Ação de Usucapião e determinando novas citações e intimações de interessados. Os embargantes alegam omissões e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à ausência de análise de provas, cerceamento de defesa, participação indevida de magistrado suspeito e nulidade do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do julgamento da Ação Rescisória, diante da participação de magistrado que anteriormente havia se declarado suspeito, violando os princípios da imparcialidade e do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 146, § 1º, do Código de Processo Civil prevê que, uma vez declarada a suspeição, o magistrado fica impedido de atuar no feito, sendo nulo qualquer ato decisório proferido por ele.

A participação de magistrado suspeito no julgamento viola o devido processo legal e os princípios da imparcialidade e do juiz natural, previstos no artigo 5º, incisos XXXV e LIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a atuação de magistrado que já declarou suspeição acarreta a nulidade do julgamento, sendo necessária a renovação do ato decisório sem a sua participação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com a declaração de nulidade do julgamento da Ação Rescisória e determinação de sua renovação sem a participação do magistrado suspeito.

Tese de julgamento:

A participação de magistrado que declarou suspeição em julgamento colegiado acarreta a nulidade do acórdão proferido, por violação aos princípios da imparcialidade e do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIII; CPC, art. 146, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no Ag n. 686.916/AM, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 22/03/2007; TJ-MG, AC n. 50029934520198130480, rel. Des. Armando Freire, j. 25/04/2023; TJ-MA, ED n. 00023382620148100058, rel. Des.
Angela
Maria Moraes Salazar, j. 29/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes nº 1023922-07.2022.8.11.0000
, interposto por
CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS,
contra acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada por
DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA E OUTROS,
para

desconstitui a sentença proferida na
Ação de Usucapião nº 0002139-97.2015.8.11.0039,
com a determinação d
a an
ulação dos atos processuais a partir da ausência de citação dos confinantes, com novas citações e intimações de todos os interessados (art. 246, § 3º, CPC), além da intimação das Fazendas Públicas (União, Estado e Município) e do Ministério Público (art. 178, I, CPC).

Os embargantes alegam omissão no acórdão, que não analisou pedidos essenciais, como a produção de provas e alegações finais, além de ter ocorrido decisão surpresa (art. 10 do CPC) ao pautar o processo sem concluir a fase de saneamento, em violação ao contraditório e ampla defesa.

Sustentam que o julgamento da ação foi indevido (art. 485, IV, do CPC), porquanto a autora deixou de juntar documentos essenciais, como o contrato social integral. Argumentam que a falta de análise dos pedidos de prova prejudicou sua defesa, porque o acórdã
o foi proferido apenas com base nas
alegações da parte contrária, sem comprovação adequada.

Diante do cerceamento de defesa e da vedação à decisão surpresa, requerem a nulidade do acórdão e o prosseguimento do processo da fase em que
se encontrava
. Alegam ainda
que
o laudo técnico indica que o imóvel em questão foi suprimido para construção da Av. São Paulo,
isto é, o
s autores não são confinantes da área discutida, evidência que não foi analisada.

Pedem a correção da omissão, com a anulação do acórdão,
observado o
laudo técnico já apresentado e realização de perícia para comprovar que a área alegada foi convertida em via pública.

Apontam também obscuridade no acórdão, que se baseou em premissas erradas e documentos inexistentes nos autos, como o contrato social da empresa autora. Questionam irregularidades na representação processual e ausência de comprovação de poderes do administrador provisório
do Inventariante.

Por fim, alegam omissão quanto à
indevida
participação d
o
magistrado que
anteriormente
havia declarado suspeição na ação rescisória,
cuja substituição
poderia ter alterado o resultado do
julgamento, o
que enseja a
nulidade do acórdão.

Postulam sejam sanados os supostos vícios, a fim de julgar procedentes os embargos, bem assim
prequestionados
os artigos
5º, LV, da Constituição Federal
, bem como os artigos
370, 942, 972 e 973 do Código de Processo Civil
.

Nas contrarrazões, os embargados
DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA E RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, pedem o desprovimento dos declaratórios (id 256802
667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram opostos sob fundamento de
diversas omissões
, contradições e obscuridades no acórdão
embargado,
ao fundamento sintetizado de que
não houve
análise das provas e argumentos apresentados pelos embargantes
; há o
missão na fundamentação sobre a regularização processual da parte autora
; houve vi
olação ao contraditório e à ampla defesa
e, ainda, nulidade diante da p
articipação indevida de magistrado suspeito no julgamento colegiado
.

De início, questão que se coloca é saber acerca da nulidade do julgamento
da presente Ação Rescisória,
porqu
anto
o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que havia declarado sua suspeição nos autos (id 182170194), acabou participando do julgamento colegiado ocorrido em
07-11-2024
,
o que compromete a validade da decisão.

Verifica-se nos autos que, de fato, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho havia anteriormente se declarado suspeito para atuar no feito
(id 182170194)
.

No entanto,
referido julgador
,
contraditoriamente, integrou a Turma Julgadora que proferiu o acórdão embargado
, o que configura
violação ao devido processo legal, ao princípio da imparcialidade e ao direito ao juiz natural, previstos no artigo 5º, incisos XXXV e LIII, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 146, § 1º, que a suspeição declarada pelo magistrado impede sua participação em qualquer ato decisório. O vício é insanável,
na medida em que
contamina o julgamento de forma absoluta, exigindo a anulação do acórdão embargado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARTIGOS 509 E SEGUINTES C/C ARTIGO 535 DO CPC - SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, VI, DO CPC - PRELIMINAR -
SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO - AUTODECLARAÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO - ARTIGO 145, DO CPC
- AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO À ALTERAÇÃO DAS RAZÕES DA AUTODECLARAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SUSPEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO - PREFACIAL ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.
Demonstrada a existência de autodeclaração de suspeição pelo Julgador nos termos do artigo 145, § 1º, do CPC e não constando dos autos qualquer menção à alteração da situação que justificou a suspeição por foro íntimo declarada, impõe-se reconhecer que a prolação da sentença pelo mesmo Magistrado compromete a exigência constitucional de imparcialidade absoluta do julgador. Cumpre a cassação de sentença eivada de nulidade para que outra seja proferida por Julgador não suspeito ou impedido. Prejudicada a análise das questões de mérito.
”
(TJ-MG - AC: 50029934520198130480, Relator: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE VOGAL DECLARADO SUSPEITO. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
É nulo o julgamento do qual participou desembargador que se declarou suspeito. 2. In
casu
, um dos membros da Câmara Julgadora declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo e, ainda assim, participou do julgamento da lide, configurando afronta ao princípio da imparcialidade, o que torna nulo o julgamento combatido, tendo em vista que, desconsiderando o voto do Desembargador impedido, não se completou o quórum mínimo necessário para o julgamento do Apelo
. 3. Embargos de Declaração acolhidos, anulando-se o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível.”
(TJ-MA - ED: 00023382620148100058 MA 0194332018, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 29/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPEIÇÃO DECLARADA PELO MAGISTRADO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

O magistrado deve conduzir o processo com imparcialidade, incumbindo-lhe declarar-se impedido ou suspeito para atuar na causa.
S
egundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, é nulo o julgamento em que participa magistrado que declarou a própria suspeição.”
(TJ-MG - AI: 10481120157971003 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data de Publicação: 01/09/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO QUE DECLAROU SUSPEIÇÃO. NULIDADE.

-
É nulo o julgamento em que participa magistrado que declarou a própria suspeição.”
(STJ/
EDcl
no
AgRg
no Ag n. 686.916/AM, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 22/3/2007, DJ de 16/4/2007, p. 184.)

Ante o exposto,

a
colho a preliminar de nulidade
,
para declarar a nulidade d
o julgamento da ação rescisória, determinando a sua renovação sem a participação do Desembargador suspeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025